Tribunal: TJMT
Processo: 1016784-91.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016784-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA - CPF: 029.121.421-56 (AGRAVANTE), ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 615.551.421-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS ADEMIR E RONEMAR A FIM DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – FATOS NOVOS CONSUBSTANCIADOS NAS INTIMIDAÇÕES E AMEAÇAS AOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO – DECISÃO QUE NÃO MERECE RETOQUE –
RECURSO DESPROVIDO
.

À vista de uma cognição sumária, uma vez demostrado o risco concreto à sociedade e à ordem pública, visando assegurar a instrução criminal na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri (
fumus boni iuris),
faz-se necessária a medida de urgência durante o processamento do Recurso em Sentido Estrito
(periculum in mora).

No caso, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1016784-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental
face à decisão
proferida nos autos de Medida Cautelar Inominada, requerida pelo Ministério Público, a qual foi deferida monocraticamente pela Relatora Convocada, sendo determinada a prisão preventiva do Agravante
Ademir de Oliveira Filho
e do corréu
Ronemar Pedroso da Silva Arruda
, a fim de resguardar a instrução criminal atinente ao processo de nº 25259-57.2013.811.0002 (cód. 328939 – Comarca de Várzea Grande/MT), ID.

27813959.

Consta dos autos que o juízo da 1 Vara da Comarca de Várzea Grande, ao pronunciar os réus Ronemar e Ademir, pelos delitos homicídio tentado (vítima Azil, CP. art. 121, § 2º, I e IV, c.c., 14, II) e consumado (vítima Marciel, CP, art. 121, § 2º, I e IV), determinou que os imputados aguardassem o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Para melhor compreensão, destaco o teor da decisão singular proferida em 27.08.2018, ID. 22486016:

“... Os pronunciados deverão aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Analisando detidamente os autos, verifico que Ronemar Pedroso teve sua prisão preventiva determinada nas pp. 151/151 vº, com fundamento na conveniência da instrução criminal e para aplicação da Lei Penal.

Certo é que a prisão preventiva é medida de exceção, e somente deve ser adotada em casos cuja necessidade esteja demonstrada com precisão e segurança, pois a liberdade é a regra e a prisão é a exceção.

Observa-se que o crime ocorreu em 14/09/2013, a prisão foi decretada em 05/03/2018, fato considerado em seu desfavor, já que permaneceu foragido do distrito da culpa por quatro anos.

Contudo, ao verificar o decorrer da fase do sumário da culpa, observamos que apesar de Ronemar estar foragido durante parte da instrução, não houve qualquer constatação de que o réu tenha influenciado testemunhas ou até mesmo as ameaçado, o que deve ser sopesado por este juízo no fim da instrução, notadamente quando foram realizados diversos atos com oitivas de testemunhas e os interrogatórios.

Logo, verifica-se que, por ora, resta resguardada a instrução criminal e aplicação da lei penal, podendo medida cautelar diversa da prisão garantir que o julgamento em plenário do Tribunal do Júri aconteça sem que haja influência dos réus ou prejuízo ao processo.

Destaco, ainda, que o réu Ronemar comprovou, nos autos, que possui residência fixa, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais.

Assim, evidencio que, ao menos por ora, o réu não compromete a aplicação da lei penal e a instrução do processo criminal, não existindo notícia nos autos que torne necessária a custódia excepcional revelada ao Digesto Processo Penal, não havendo, também, periculosidade imediata a ensejar a manutenção da custódia preventiva.

Com efeito, verificando as circunstâncias descritas acima, não se impede a soltura do indiciado já que não se fazem presentes os demais requisitos de uma prisão preventiva, notadamente quando as medidas cautelares diversas da prisão bem garantirão o andamento processual do caso em tela.

Feitas essas considerações,
REVOGO a prisão preventiva de RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA
, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, consignando a obrigação de não mudar de endereço sem a prévia comunicação a este juízo e comparecimento bimestral para justificar as suas atividades, sob pena de renovação do decreto preventivo. (...).” [sic].

A decisão de pronúncia foi confirmada nos autos Recurso em Sentido Estrito n. 1003385-92.2019.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, com trânsito em julgado em 20.08.2019, assim consignado na ementa de julgamento
,
ID. 22486039:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DE UM DOS RÉUS – QUESTÃO PRELIMINAR – ARGUIDA A NULIDADE DA PRONÚNCIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO LIMITADA À INDICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS INCIDENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO COMEDIDA, PRÓPRIA DE DECISÕES DESTE JAEZ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PRETENDIDO O EXPURGO DAS QUALIFICADORAS – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS QUE RAZOAVELMENTE AMPARAM A TESE A DIZER COM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE – INCONFORMISMO DO COACUSADO – ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS A INDIGITAR A AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE QUE O ACUSADO CONCORREU PARA A AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDOS.

1. Descabido excogitar de carência de fundamentação da decisão de pronúncia se evidenciado que o magistrado não se absteve de valorar as provas carreadas ao caderno processual com atenção às circunstâncias que ora qualificam o delito, limitando-se, ao revés, a explicitá-las sob uma fundamentação comedida, estritamente necessária, própria das decisões desse jaez, na forma da lei [artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal].

2. Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitar a autoria delitiva, quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da concorrência do réu para a autoria do crime que lhe é imputado, mas tão e somente da materialidade, que resta hialina das provas hauridas nos autos.

3. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença.”
[
Sic
].

Ao argumento da existência de fatos novos — depoimento perante o Ministério Público em 27.08.2019, informando ameaças sofridas pelos familiares das vítimas —, o órgão acusador apresentou pedido de prisão preventiva dos acusados (
Ronemar
e
Ademir
), a que foi negado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em 22.10.2019, nos seguintes termos:

“ ...Analisando os autos, a despeito dos argumentos contidos na representação de fls. 537/545, não vislumbro a necessidade de decretar a prisão preventiva dos pronunciados.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido do Ministério Público é pautado nas declarações da Sra. Jucinete Ribeiro de Magalhães, a qual asseverou que estaria sofrendo ameaças por parte dos pronunciados (fls. 548/549). Nas mencionadas declarações foram narrados fatos pretéritos, os quais teriam justificado o anterior decreto de prisão.

Além disso, no mencionado termo de declaração, consta que Ronemar “contaria vantagem” por estar em liberdade, assim como que este réu seria filiado a uma facção criminosa.

Em relação ao denunciado Ademir, a Sra. Jucinete demonstrou incomodo com o fato dele passar em frente à sua residência fazendo chacotas.

Com efeito, em que pesem os mencionados relatos, ao menor por ora, não se verificam elementos concretos que justifiquem a decretação da prisão dos pronunciados, porquanto, em princípio, os relatos são pautados em argumentos sobre “ouvir dizer” ou “tomar conhecimento”.

Nesse contexto, nesta quadra processual, não há motivos para supor que conturbarão a instrução criminal, mormente quando já findou a primeira fase do rito escalonado do júri.

No que se refere à ordem pública, conforme se infere dos extratos anexos, não há registro de novas ações penais após a soltura neste feito, não sendo viável admitir a gravidade abstrata como fundamento para decretação da custódia cautelar.

Por fim, nada há que indique que os pronunciados se furtarão à aplicação da lei penal.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de decretação de prisão preventiva veiculado pelo Parquet. (...).” [Sic].

Em 29.10.2019, o Ministério Público interpôs Recuso em Sentido Estrito n. 1005588-90.2020.8.11.0000, no qual encontra-se pendente da apresentação das contrarrazões recursais pelo acusado
Renomar Pedroso da Silva Arruda
.

Foi requerido o presente Pedido de Concessão de Efeito Antecipatório em 30.10.2019, o qual foi deferido pela Relatora Convocada, Dra. Glenda Moreira Borges, a fim de resguarda a instrução criminal (ID. 27813959).

A defesa de
Ademir de Oliveira Filho
, interpôs o presente Agravo Regimental, com fundamento no artigo 134-A, do RITJMT – Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID. 32413484).

Defende o agravante que deve ser mantida a decisão do juízo singular ao argumento de que o Ministério Público trouxe informações passadas e já superadas (ID. 32413484).

Sustenta que a medida cautelar deve ser revogada, uma vez que a prisão deverá ser analisada nos autos do Recurso em Sentido Estrito, ocorrendo, desse modo, a supressão de instância.

Alega que a
“tutela de urgência há de ser revogada, vez que se pautou em fatos abstratos, gravidade do crime, como se todos os delitos contra a vida não fosse grave, ou seja, a decisão aqui atacada navegou no campo da suposição e abstração, vez que nada há na petição ministerial, que já não tenha sido discutido e indeferido pelo Douto Juiz de primeira instância”
(
sic
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões recursais, manifestou pelo não conhecimento do agravo, alegando intempestividade (ID. 42946462).

Em juízo de retratação, a Relatora Convocada
indeferiu
o pedido de reconsideração do agravante Ademir, ID. 45762993, bem como determinou a tramitação conjunta com o Recurso em Sentido Estrito n. 1005588-90.2020.8.11.0000.

Declarou, ainda, sua incompetência para processamento, em razão da aposentadoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, pois, de acordo com a Consulta n.º 0016457-32.2020.8.11.0000, a Presidência do Tribunal de Justiça assentou que
“(...) levada à efeito a aposentadoria de Membro da Corte, o Juiz Convocado para assumir as funções judicantes até o preenchimento da vaga não atrairá a prevenção para julgamento de feitos que guardam vinculação com outros anteriormente distribuídos ao desembargador aposentado”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, afasto a preliminar de intempestividade apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça em contrarrazões ao presente Agravo Regimental, isso porque a decisão monocrática, proferida pela Magistrada Convocada, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n. 10642 em 18.12.2020, considerando publicada em 19.12.2019 (ID. 28659952).

Com efeito, em razão da suspensão dos prazos processuais no intervalo de 20.12.2019 a 20.01.2020, iniciou-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias em 21.01.2020, esgotando-se em 04.02.2020, data no qual houve a interposição do presente recurso, sendo nestes moldes certificada a tempestividade no ID. 48844954.

Assim, com o objetivo de contextualizar a pretensão do Agravante Ademir em ter revogada sua prisão preventiva, oportuna é a transcrição da decisão monocrática proferida pela Relatora Convocada Dra. Glenda Moreira Borges,
in verbis:

“... Trata-se de petição inominada, com pedido de medida liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado, em que almeja a concessão de tutela de urgência em sede de Recurso em Sentido Estrito interposto no bojo da Ação Penal nº 25259-57.2013.811.0002 (código 328939), em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, a fim de que seja decretada a prisão preventiva de Ronemar Pedroso da Silva Arruda e Ademir de Oliveira Filho, acusados da suposta prática dos delitos versados no artigo 121, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marciel), e no artigo 121, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do referido diploma legal (vítima Azil).

Em síntese, relata o Parquet que, após a confirmação da pronúncia dos réus por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1003385-92.2019.8.11.0000, manejou novo pedido de decretação da prisão preventiva em 28/08/2019, à conta da superveniência de fatos novos, a evidenciar a presença dos requisitos dos art. 312, caput, e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

Ocorre que, na data de 22/10/2019, o magistrado indeferiu o pedido da imposição do claustro, por entender que não restaram presentes na hipótese os requisitos dos supracitados dispositivos legais. Inconformado, veio o Parquet a interpor Recurso em Sentido Estrito na origem, com base no artigo 581, inciso V, do CPP, que resta pendente de remessa a esta Corte de Justiça para apreciação, motivo por que, ante a possível demora para o julgamento do feito, uma vez que se trata de réus soltos, objetiva a concessão de tutela de urgência no ponto, à conta do risco concreto à sociedade e à ordem pública.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja decretada a prisão preventiva de Ronemar Pedroso da Silva Arruda e Ademir de Oliveira Filho, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento da presente ação cautelar, e, no mérito, pela concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja decretado o claustro em desfavor dos acusados (Id. 23262493).

É o relatório.

A princípio, verifica-se, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Analisando os elementos coligidos, depreende-se que Ademir de Oliveira Filho e Ronemar Pedroso da Silva Arruda foram pronunciados pela prática de homicídios qualificados (art. 121, § 2º, incisos I e II, c/c, art. 29, caput, ambos do Código Penal, em relação a vítima Marciel, e art. 121, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do referido diploma legal, em relação a vítima Azil), uma vez que “(...) no dia
14 de setembro de 2013
, por volta das 19h00min, no Bar do Chicão, localizado no Bairro Benedito Paula de Campos, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande, (...) Ronemar Pedroso da Silva Arruda, com intuito homicida, imbuído por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, auxiliado pelo seu comparsa

Ademir de Oliveira Filho, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Azil Ribeiro Magalhães, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, e Marciel Ribeiro da Silva, que, em decorrência dos disparos, sofreu traumatismo crânio encefálico, (...) causa eficiente de sua morte (...)” (id. 22462499, sic).

Observa-se que os acusados vieram a ter a prisão preventiva decretada em
05/03/2014
, ante o potencial risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal e para fins de garantia da ordem pública (id. 22486010), vindo
Ademir de Oliveira Filho a obter a revogação do claustro em 21/05/2014 (id. 22486013), sob a obrigação de comparecer a todos os atos do processo.
Igualmente, após o efetivo cumprimento da ordem prisional apenas em
05/03/2018, Ronemar Pedroso da Silva Arruda veio a obter sua soltura em 17/08/2018
, mediante a fixação das cautelares diversas previstas no art. 319, inciso I e IV, do Código de Processo Penal.

Ao final da primeira fase do Júri, a decisão de pronúncia foi confirmada por essa Corte de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1003385- 92.2019.8.11.0000 (trânsito em julgado em 20/08/2019),
vindo o Parquet a formular novo pedido de decretação do claustro, à conta da existência de fatos novos, atinentes às persistentes declarações formuladas por Jucinete Ribeiro de Magalhães, mãe e irmã das vítimas, datadas de

12/03/2018, 20/02/2019 e 27/08/2019, que indicam que as ameaças proferidas pelos acusados em desfavor dos familiares das vítimas se agravaram, mormente após a saída do claustro, além de que Ronemar Pedroso da Silva Arruda estaria, em tese, inserido na Facção autointitulada por “Comando Vermelho”
.
Confere-se:

“(...)
ela informou que o acusado Ronemar está ameaçando-a e que já registrou do ato na DHPP. Afirmou, ainda, que seu filho mais novo foi vítima de tentativa de homicídio, sendo o autor do crime, o acusado Ronemar
. (id. 22486041, p. 01, datada de 12/03/2018, sic).

(...) o acusado Ronemar ‘está contando vantagem no bairro, dizendo que o processo não deu em nada, bem como fica debochando da situação para as pessoas’ (...)
afirmou que seu sobrinho Leandro foi ameaçado por Ronemar por causa deste processo, porém, Leandro disse que não vai denunciar esse fato na delegacia, nem em juízo, sendo que agora todos familiares estão com muito medo
.
(id. 22486041, p. 02, datada de 20/02/2019, sic).

(...) que em
fevereiro de 2019
, a declarante tomou conhecimento por comentários no bairro de que
Ronemar
contaria vantagem aos moradores por estar em liberdade, além de
ameaçar seus familiares
; que mais recentemente, acreditando a declarante ter sido no mês passado (julho),
tomou conhecimento através de seus familiares, que prefere não identificá-los com medo de que possam sofrer algum mal, que

Ronemar enquanto esteve preso passou a integrar o Comando Vermelho e que nessa condição passou a intimidar seus familiares por interpostas pessoas comparsas dele, fazendo gestos de arma de fogo com as mãos; que o corréu Ademir
, por sua vez, qual sabe dizer a declarante não ter sido preso provisoriamente,
costuma passar em frente a sua residência para fazer chacotas por estar em liberdade e tirando sarro pelo pouco tempo que Ronemar ficou preso
;
que a declarante tomou conhecimento através da pessoa conhecida por ‘Neguinho’, tio de Ronemar,
que de fato o Comando Vermelho teria autorizado Ronemar a residir de volta no bairro onde ocorreram os fatos; que seus familiares têm medo e, por isso, não representarão o acusado Ronemar em razão das ameaças
, enquanto que a declarante, inconformada com a situação,
registrou Boletim de Ocorrência junto à 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá, narrando os fatos relacionados ao interesse de Ronemar em lhes causar mal injusto e grave, não bastassem os homicídios; que a declarante teme por sua vida e seus familiares, principalmente do seu irmão Azil e de seu filho mais novo Maique
(...)” (id. 22486041, p. 03-04, datada de 20/02/2019, sic).

Observa-se, inclusive, que Jucinete Ribeiro de Magalhães veio a registrar Boletim de Ocorrência sobre os novos fatos em 23/08/2019 perante a 1ª Delegacia de Polícia Civil em Cuiabá/MT (Id. 22486041).

Evidencia-se, pois, o fumus boni iuris presente na hipótese.

Por seu turno, no que diz com o periculum in mora, tem-se que, nesta análise sumária, à conta da constância e da gravidade dos fatos supervenientes narrados, afiguram-se presentes também os requisitos do art. 312, caput, e do art. 316 do Código de Processo Penal, evidenciados no necessário
resguardo à instrução criminal
, visto que,
conquanto tenha se findado a primeira fase do Júri, torna-se imperiosa a preservação da prova ainda na segunda fase do aludido procedimento, a fim de se acautelar o correto curso do processo penal e a regular oitiva da vítima sobrevivente

(Azil Ribeiro Magalhães) e das testemunhas, que correspondem, em sua parte, aos familiares dos ofendidos
(conforme se extrai da denúncia de Id. 22462499).

(...)

Por seu turno, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça, tem-se que “embora tenha sido proferida sentença de pronúncia, permanece inalterado o fundamento da necessidade de se resguardar a instrução processual. Isso porque os processos submetidos ao Tribunal do Júri possuem um rito bifásico, sendo necessária a preservação da prova ainda na segunda fase do seu procedimento” (STJ. Quinta Turma. HC 406.444/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).

Aflora-se, com isso, a necessidade de se restabelecer a prisão cautelar de
Ademir de Oliveira Filho
e
Ronemar Pedroso da Silva Arruda
, sob o fito de se preservar a produção das provas, mormente na segunda fase do Tribunal do Júri, dado o concreto receio das testemunhas/familiares em prestarem depoimentos em juízo, em virtude das supostas ameaças recentemente proferidas pelos acusados, não sendo plausível vislumbrar, ademais, da operacionalidade e eficácia de outras medidas de menor gravidade (art. 282, § 6º, c/c art. 319, ambos do CPP).

Consigne-se, no ponto, que o Regimento Interno deste e. Tribunal assegura ao relator a competência para apreciar o pedido de liminar e para decretar a prisão preventiva (artigo 51, incisos XXVIII e XXXI, RITJMT).

Logo, configurados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, defiro o pedido de medida liminar, a fim de que seja decretada a prisão preventiva de Ademir de Oliveira Filho e Ronemar Pedroso da Silva Arruda, a fim de resguardar a instrução criminal atinente aos autos de nº 25259-57.2013.811.0002 (cód. 328939 – Comarca de Várzea Grande/MT).

Expeça-se, imediatamente, mandado de prisão.

Adotada a aludida providência, certifique a Secretaria sobre a remessa à esta Corte de Justiça do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet no bojo da Ação Penal nº 25259-57.2013.811.0002 (código 328939 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande). Em caso positivo, aglutine-se a presente petição (autos nº 1016784-91.2019.8.11.0000) ao referido recurso para tramitação conjunta. Após, dê-se baixa na autuação deste feito. Intime-se.” [sic].

Infere-se dos autos que após a soltura do acusado Ronemar, os familiares das vítimas passaram a sofrer intimidações em decorrência do processo, inclusive, por interpostas pessoas tidas como comparsas dos acusados, fazendo gestos com arma de fogo.

Nesse sentido, extrai-se das declarações de Jucinete Ribeiro de Magalhães, irmã da vítima de tentativa de homicídio, Azil Ribeiro Magalhães, prestadas em 27.08.2019, perante a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Várzea Grande, informando que dois meses após o sepultamento da vítima fatal Marciel, o réu Ronemar foi até a sua residência e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o imóvel, sendo preso preventivamente.

Assevera que após a soltura de Ronemar, a família voltou a ser alvo de ameaças.

Nesse sentido, as declarações prestadas em 12/03/2018 (ID.

22486041), 20/02/2019 (ID.

22486041) e 27/08/2019 (ID.

22486041), bem como o Boletim de Ocorrência n. 2019.251700 lavrado em 23/08/2019 (ID. 22486041), indicam que as ameaças proferidas pelos acusados em desfavor dos familiares das vítimas se agravaram.

A par disso, em juízo de cognição sumária, uma vez demostrado o risco concreto à sociedade e à ordem pública, visando assegurar a instrução criminal na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, faz-se necessária a presente medida durante o processamento do Recurso em Sentido Estrito n. 100558-90.2020.8.11.0000.

Desse modo, mantendo a decisão antecipatória de decretação da prisão preventiva,

Ressalto que no caso, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020